Tribunal: TJMT
Processo: 0038261-79.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0038261-79.2010.8.11.0041
Recorrente: Alexandre Demori
Recorrido: Inês Vonz Camicia
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0038261-79.2010.8.11.0041
Recorrente: Alexandre Demori
Recorrido: Inês Vonz Camicia
Vistos.
Por meio das petições id 103597478 e id 103608965, as partes informaram a realização de acordo para pôr fim à presente demanda, requerendo, expressamente, a extinção do processo.
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Com efeito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, tem em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, é o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Por outro lado, o artigo 932, I, do CPC, atribui somente ao relator do recurso a competência para homologar a autocomposição das partes, nada se referindo à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, durante o juízo de admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Ademais, tampouco consta do Regimento Interno deste Sodalício previsão expressa nesse sentido.
No entanto, ao pugnar pela extinção do feito, resta patente a manifestação inequívoca do ora recorrente em dispor da apreciação do presente recurso, o que implica em desistência tácita.
Ante o exposto, determino a remessa do feito à comarca de origem, para a análise da avença juntada no id 103597480, homologando, desde já, a desistência dos recursos especial e extraordinário, bem como do agravo interno id 87587999, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo pelo Juízo de primeiro grau.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento dos recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.